Tribunal: STF
Processo: ARE 1506505
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Vila Nova dos Martírios formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 280, n. 284 e n. 286 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ausência de jurisprudência consolidada do STF acerca da constitucionalidade dos fundos de combate à pobreza posteriores à EC n. 42/2003, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim resumido:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. FUMACOP. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO PLENÁRIO DO TJMA. TESE REPRODUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXV, e 158, IV, da Constituição Federal, bem como ao art. 82, § 1º, do ADCT. Aduz não poder o Estado tomar posse da receita do ICMS-FUMACOP antes da edição da lei complementar regulamentadora.



    Assevera a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei estadual 8.205/2004, ao afastar a repartição de receitas prescrita no art. 158, IV, da Constituição Federal. Postula a declaração de inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Estadual 8.205/2004, no tocante ao adicional de ICMS incidente sobre operações/prestações com os produtos e serviços tipificados no art. 5°, VIII, XIII e XIV do referido diploma.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu constitucional o adicional de ICMS destinado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP), instituído pela Lei n. 8.205/2004 do Estado do Maranhão, bem como entendeu plenamente válida a exceção constitucional à repartição de sua receita. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Analisando os autos, vejo que o não provimento do presente Agravo Interno é medida que se impõe, tendo em vista a motivação lançada na decisão ora agravada, que desproveu o Apelo do agravante com fundamento no entendimento pacífico firmado por este Tribunal de Justiça nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº. 13312/2017, e por não vislumbrar alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de posição nela expresso. 



    O agravante ajuizou a presente ação alegando que deve ser considerada na quota que lhe cabe da parcela do ICMS atribuída aos municípios pelo artigo 158, IV da CF, a receita referente ao adicional desse imposto vinculada ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP. 



    Na esteira da decisão agravada, o tema relativo à inconstitucionalidade da Lei n° 8.205/2004, bem como do seu artigo 6º, foi objeto de análise pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão nos autos do incidente de inconstitucionalidade suscitado na AC nº 19.312/2017, o qual foi julgado no dia 08/05/19 improcedente, nos termos do voto do Des. José Bernardo Silva Rodrigues.



    .......................................................................................................



    “ (...) Ora, uma vez se tratando de exceção constitucional à vinculação e à repartição de receita tributária da espécie de imposto, exatamente para cumprimento de exclusivo e excepcional escopo de implementação de políticas públicas e de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida, empregar tais recursos em desconsideração aos apontados propósitos desnatura, rigorosamente, o intento e a vontade constituintes. É exatamente o que aconteceria se esta receita tributária, de destinação específica, fosse contemplada para a definição da receita líquida real, base de cálculo para aferição do débito a ser repassado pelo Ente Federado à União". 



    Assim diante dessas argumentações, tenho que o adicional do ICMS vinculado ao FUMACOP tem natureza de imposto e, plenamente válida a exceção constitucional à repartição de sua receita".



    ......................................................................................................



    O agravante defende, também, a necessidade de lei federal para sua instituição e para delimitar os produtos supérfluos. Todavia, foi promulgada a EC nº 42 em 19/11/03, que retirou do ADCT essa exigência. Ademais, o artigo 4º dessa emenda objetivou convalidar a cobrança de adicionais instituídos conflitante com a própria Emenda nº 42, a Emenda nº 31 e a Lei Complementar definidora das normas gerais sobre a incidência de ICMS (LC 87/96).



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados-Membros e pelo Distrito Federal, destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. (...) 



    (ARE 1.290.896 ED-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. (...)



    (ARE 1.390.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22 de setembro de 2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 3. Convalidação pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.390.828 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 21 de novembro de 2022)



    Na linha do entendimento consolidado nesta Corte, as leis estaduais instituidoras dos adicionais de ICMS destinados ao financiamento dos Fundos de Erradicação e Combate à Pobreza, ainda que posteriores às Emendas Constitucionais n. 33/2001 e n. 42/2003, serão válidas naquilo em que não conflitarem com essas e até que sobrevenha lei complementar federal disciplinadora da matéria:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. 



    II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. (...)



    (ARE 1.407.595 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de fevereiro de 2023)



    A propósito, cito julgamentos de ambas as Turmas que abordam, especificamente, a instituição do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza instituído pela Lei n. 8.205/2004 do Estado do Maranhão:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA. ESTADO DO MARANHÃO. FUMACOP. LEI ESTADUAL 8.205/2004. VALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. (...) 



    (RE 1.278.552 ED AgR/MA, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de julho de 2021)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ART. 82, § 1º, DO ADCT. NÃO SUJEIÇÃO À REPARTIÇÃO DE RECEITAS ESTABELECIDA NO ART. 158, IV, DA CF/1988.



    1. Agravo interno que busca reverter decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando a participação do município no produto da arrecadação do ICMS vinculado ao FUMACOP. 



    2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, IV, da Constituição Federal. Precedente. (...)



    (ARE 1.432.014 AgR/MA, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2023, grifei)



    O Plenário ainda reafirmou sua jurisprudência no julgamento do RE 592.152, paradigma do Tema n. 1.305/RG, no sentido da validação dos adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003.



    Por fim, esta Suprema Corte assentou que o produto da arrecadação do adicional de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição de receitas prevista no inciso IV do art. 158 da Constituição Federal. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Adicional de alíquota de ICMS destinado a fundo de combate à pobreza. Artigo 82, caput e § 1º, do ADCT. Lei estadual posterior às EC nºs 31/00 e 42/03. Não sujeição à repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da CF/88. 



    1. Fica valendo a lei estadual que instituiu, após o advento das EC nºs 31/00 e 42/03, o fundo de combate à pobreza e o adicional de alíquota de ICMS pertinente (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF). 



    2. O produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, sendo tal medida constitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.308.578 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 21 março de 2022, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente